Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de verbas remuneratórias pendentes, reconhecidas administrativamente. Recurso da parte ré impugna apenas o ponto relativo à atualização do débito.
2 – Servidor público. Verbas remuneratórias pendentes. A Administração reconheceu a existência de créditos de remuneração pendentes de pagamento ao autor, a título de diferenças de gratificação de titulação e de gratificação natalícia e devolução de seguridade social, relativas aos exercícios de 2004 a 2007, no valor total de R$ 1.755,24 (ID 42256886 – PAG 1). O réu foi condenado ao pagamento do valor. No recurso, o réu pretende a reforma da sentença no ponto que trata da atualização do débito.
3 – Juros de mora. Em relação aos débitos reconhecidos administrativamente, admitem-se as características da exigibilidade, certeza e liquidez, de modo que a mora é anterior ao processo. Na forma do art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Os juros de mora incidem, em relação às verbas pretéritas, na data da exigibilidade.
4 – Atualização do débito. Emenda Constitucional n. 113/2021. No âmbito do TJDFT o entendimento é de que os débitos vencidos até 29/06/2009 devem ser corrigidos pelo INPC. Nesse sentido: (Acórdão 1355215, Relator: Desa ANA MARIA AMARANTE,); (Acórdão 1376674, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). Recurso a que se dá provimento, em parte, para fixar os parâmetros para atualização do débito nos moldes ora delineados.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E